Tribunal: TJBA
Processo: 8148908-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148908-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EDVALDO GONCALVES

Advogado(s)
:
JOELMA DOS SANTOS SOUZA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega que a decisão seria omissa, haja vista que: a) não teria observado que os juros remuneratórios foram pactuados em percentual apenas sutilmente acima da média de mercado da época da contratação; b) deixou de analisar que no contrato não fora cobrada comissão de permanência e tampouco juros abusivos de qualquer natureza; c) não apreciou pedido de compensação entre valores devidos reciprocamente ente as partes. Destaca-se que o embargante suscita outros pontos em sua peça de embargos de declaração, mas quanto a eles não indicou a ocorrência de qualquer dos vícios que autoriza o manejo dos aclaratórios, tendo se limitado a tentar provocar nova discussão sobre temas já apreciados no acórdão embargado, o que extrapola os limites desta via recursal. Quanto ao primeiro ponto, não se constata omissão. A decisão expressamente compreendeu que os juros, no importe em que pactuados, se revelariam abusivos, por estarem acima da média de mercado. No que se refere a este ponto, portanto, a decisão não é omissa, haja vista que se manifestou, tendo apenas acolhido entendimento do qual discorda o embargante, divergência que não pode ser dirimida em aclaratórios. Quanto ao segundo ponto, em momento algum a sentença trouxe qualquer disposição a respeito da comissão de permanência, e nem tampouco o acórdão invectivado o fez. No que é atinente aos juros de mora, uma vez mais não se constata omissão, haja vista que a decisão embargada apreciou a questão de forma explícita. Por fim, quanto à compensação de valores, foi ela autorizada já em sede de sentença. Conclui-se, portanto, que na decisão recorrida não se constata qualquer dos vícios decisórios que possam ser corrigidos pela via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8148908-73.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.